Tribunal: STF
Processo: RE 375709
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que 
   transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o 
   recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro,
   descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação 
   jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.